Tribunal: TJDFT
Processo: 0728110-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. LIMITAÇÃO DA COBERTURA. NÃO CABIMENTO. MULTA. ADEQUADA.
1 – Plano de saúde. Atendimento de urgência. Carência. Em casos de emergência ou urgência, não se aplicam os prazos contratuais de carência (art. 35-C, incisos I e II, da Lei no. 9.656/1998). Precedentes na Turma: (Acórdão no. 1705886, Relator: FERNANDO HABIBE). Demonstrada a emergência do atendimento do paciente e da internação em leito de UTI, é indevida a recusa do plano de saúde na cobertura da internação.
2 – Limitação da cobertura. A limitação da cobertura é aplicável quando contratada exclusivamente a segmentação ambulatorial, nos termos do artigo 2o da Resolução CONSU no. 13/1998. Contudo, o plano contratado pelo autor é ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, motivo pelo qual não incide a limitação alegada.
3 – Multa. Adequada. A multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial agravada destina-se a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir o réu a cumprir a obrigação imposta. O valor estipulado a título de astreintes no caso mostra-se razoável, diante da capacidade financeira do plano de saúde e da gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação imposta.
4 – Agravo de instrumento conhecido e não provido.

va